Tribunal: STF
Processo: HC 252388
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 859.896/TO. 



    Pelo que se depreende, a paciente foi condenada a 14 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006), de estelionato (art. 171 do Código Penal), de associação criminosa (art. 288 do CP) e de lavagem de capitais (art. 1º da Lei 9.613/1998). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    […] a presente impetração tem o nítido propósito de burlar o não conhecimento da revisão criminal na origem pelo não atendimento dos requisitos legais, considerando que a Corte de origem extinguiu a revisão pelo não pagamento de taxa judiciária e pela falta de indicação dos fundamentos do pedido revisional (e-STJ Fl. 1929). 



    Somente por tal motivo, a pretensão sequer merecia ser conhecida. 



    Quanto a possibilidade de concessão de ofício da ordem, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade, situação que não se verifica de plano na hipótese dos autos. 



    Ao afastar a tese de cerceamento de defesa e validar as decisões que autorizaram as interceptações telefônicas, o Tribunal de Justiça fundamentou:



    (...) 



    Preliminarmente, analisando os autos originários, verifica-se que a ação penal foi desmembrada do feito n. 0008369-74.2019.827.2722, vinculado, por sua vez, ao inquérito policial n. 0005026-70.2019.827.2722, relacionado à medida cautelar de "Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico" n. 0010303- 04.2018.827.2722, requisitada pela Autoridade Policial e deferida pelo Juízo a quo em 24/09/2018 (evento 06). Dos referidos procedimentos é possível extrair que a decisão que concedeu a medida foi prolatada está devidamente fundamentada e foi proferida após a manifestação do órgão ministerial, prorrogada, posteriormente. Também foi solicitado perante o Juízo a quo a análise dos dados constantes dos aparelhos celulares apreendidos, com a finalidade de não se alegar eventual ilegalidade das provas obtidas (evento 06 dos autos n. 00038185120198272722). 



    Não há que se falar em nulidade de interceptações telefônicas e de suas prorrogações quando as decisões e os pedidos encontram-se fundamentados e em conformidade com os ditames da Lei 9296/96. Da mesma forma, não gera a absolvição dos réus a inexistência de perícia de identificação de vozes captadas em interceptações telefônicas utilizadas como parâmetros para aferir a existência dos delitos, uma vez que a Lei n. 9.296/96 não prevê referido exame, máxime quando o interlocutor das falas pode ser identificado por outros meios de prova colacionada aos autos. 



    (...) 



    Dessa forma, tem-se que a decisão inaugural e as prorrogações foram fundamentadas em dados concretos, aptos a justificar a manutenção das interceptações telefônicas. 



    Quanto às decisões de prorrogação, conforme tese firmada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, no tema n. 661/STF, "São lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações". 



    No que tange ao indeferimento da realização de perícia das vozes interceptadas, as instâncias ordinárias fundamentaram concretamente a sua desnecessidade, diante de outros elementos existentes nos autos que comprovavam a autoria delitiva. 



    […]



    Ainda quanto ao tema, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em regra, salvo situação excepcionalíssima, não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, porquanto o magistrado é o destinatário final da prova, logo, compete a ele, de maneira fundamentada e com base no arcabouço probatório produzido, analisar a pertinência, relevância e necessidade da realização da atividade probatória pleiteada (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.366.958/PE, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 28/5/2019, DJe 4/6/2019). Precedentes: […].



    Por fim, em relação ao pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006), inviável a sua aplicação no presente caso, pois a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a condenação pelo crime de associação para o tráfico evidencia que o agente se dedica a atividades criminosas, o que inviabiliza a incidência da referida minorante no crime de tráfico de drogas. 



    […]



    A revisão da dosimetria da pena, na via do habeas corpus, é possível somente em situações excepcionais, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder reconhecíveis de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304083/PR, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015), o que não se verifica no caso em apreço. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) Os presentes pedidos de quebra de sigilo telefônico não foram devidamente fundamentados, não apresentando circunstâncias factuais suficientes para a demonstração da necessidade da expedição da ordem judicial para a realização da diligência investigatória consistente na quebra de sigilo telefônico; (b) estão presentes os requisitos previstos no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006; e (c) a Ilustre Magistrada na sentença fixou a reprimenda elevada e desproporcional. Ao final, requer a concessão da ordem, para declarar a nulidade das provas e, subsidiariamente, aplicar a referida minorante e redimensionar a pena. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente